Tribunal: TJDFT
Processo: 0735301-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735301-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda Embargado: Paulo Luiz Almeida dos Reis D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda (Id. 53645564) contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargado (Id. 53287871). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator